Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Processo : 0700597-58.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de interdição, indeferiu a gratuidade de justiça a autora. Aduz a agravante que os benefícios da gratuidade de justiça assumem caráter pessoal, bastando à pessoa natural a mera afirmação do estado de necessidade, decorrendo desta afirmação presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC. Defende que os extratos bancários juntados nos autos não demostram a sua real renda, vez que o valor encontrado em sua conta se trata, em verdade, de suas economias dos últimos seis anos e estava reservado para a compra de um portão com grade para a sua residência, mas, em razão do grave quadro de saúde de seu filho, vítima de acidente automobilístico, o dinheiro está sendo utilizado para o seu tratamento. Quanto ao depósito bancário realizado no dia 26.11.2019 no valor de R$5.000,00, alega ser doação feita pelo ex-patrão da Agravante, como forma de ajudá-la na compra de cadeira de rodas, cadeira de banho, e outros itens necessários ao tratamento de saúde do agravado. Narra que única renda da agravante é no valor de R$ 600,00, proveniente do aluguel de um imóvel no Recanto das Emas. Liminarmente, pede o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida, a fim deferir o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. Desse modo, o juízo a quo fundamentou que não restou evidenciada a situação de hipossuficiência da autora-agravante, a qual “aufere renda incompatível com a alegação de pobreza”[2]. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nessa toada, embora a presunção não seja absoluta[3], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência econômica juntada[4], à míngua da demonstração de elementos outros, como a comprovação de rendimentos que, numa análise perfunctória, porventura contrariasse o declarado. No particular, apesar do crédito de R$ 5.000,00 recebido apenas em novembro de 2019, os extratos bancários dos meses de setembro a novembro de 2019[5] demonstram que, em regra, a agravante auferiu mensalmente renda líquida abaixo do décuplo do salário mínimo legal, isto é, inferior à quantia que este Colegiado, por sua maioria, entende como suficiente para o indeferimento. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas em dez dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Defiro o efeito suspensivo ao recurso relativamente à ordem de recolhimento das custas processuais determinada nos autos originários. Dê-se ciência ao juízo de origem Desnecessária a intimação da parte agravada para contraminuta, vez que ainda não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 51682363 – no processo de origem de no 0703447-86.2019.8.07.0011. [2] Idem. [3] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [4] Id. 51165347 – no processo de origem. [5] Id. 51165550 – no processo de origem.